Tribunal: TJSP
Processo: 2154828-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154828-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES e Paciente CAIO VINICIUS DA SILVA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154828-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12781
2
Voto no 12.781
Habeas corpus no 2154828-22.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Alexandre Gonçalves
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes
Paciente: Caio Vinicius da Silva Oliveira
Habeas Corpus. Roubo majorado. Conversão de flagrante
em prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum
libertatis bem demonstrados. Pandemia de Covid-19.
Prisão domiciliar. Impossibilidade. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no
qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal
da
Comarca
de
Mogi
das
Cruzes

processo
no
1501286-36.2020.8.26.0616.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso cautelarmente
desde 28 de junho de 2020, sendo-lhe atribuída a prática de roubo majorado
pelo concurso de pessoas e sofre constrangimento ilegal porque: a) o decreto
da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias concretas do
fato; b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum
libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares
alternativas; e d) faz jus à prisão domiciliar.
Busca a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154828-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12781
3
domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 22/25). Prestadas as
informações (fls. 28/29), sobreveio parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 32/36).

É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A
custódia
cautelar
foi
devidamente
fundamentada
pelo
Magistrado, que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da
materialidade do delito, além de evidenciar a necessidade da medida (fls.
94/98 do processo de origem).

Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 157, §2o, inciso
II, do Código Penal, porque no dia 28 de junho de 2020, agindo em
concurso e com identidade de propósitos com Vinicius Lombarde Costa,
Lucas da Silva Martins Viturino e Welington Ribeiro da Cunha,
subtraíram, em proveito de todos, mediante violência física e grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo contra Simone Francisca da
Silva, um aparelho de telefonia celular, modelo Galaxy A8, marca
Samsung, avaliado em R$1.912,00, conforme auto de avaliação de fl. 20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154828-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12781
4
pertencente à vítima. (fls. 126/128 da ação originária).
Segundo a inicial, o paciente e os corréus resolveram roubar
Francisco das Chagas Soares Vieira, tendo três deles desembarcado do
veículo Honda/City, de propriedade do corréu Vinícius. Contudo, antes
que pudessem dar início aos atos executórios visualizaram a viatura
policial, um dos indivíduos disse “sujou” e evadiram-se do local.
Francisco acionou a polícia militar, informando as características e o
veículo utilizado.
Na sequência, o paciente e os comparsas visualizaram a vítima
Simone e o padrasto dela caminhando na via pública e decidiram roubá-los.
Wellington e Vinícius desembarcaram do automóvel para executar o crime
de roubo, enquanto o ora paciente e Lucas permaneceram no veículo, a fim
de dar guarida e assegurar a fuga de todos após a consumação do delito.
Segundo a inicial, Wellington aplicou um golpe denominado “gravata” ou
“mata leão” na vítima Simone e encostou o simulacro de arma de fogo em
seu pescoço. Ato contínuo, Vinícius subtraiu o aparelho de telefonia
celular da ofendida e de seu padrasto. Em seguida, ambos retornaram para
o veículo Honda/City e evadiram-se do local juntamente com o paciente e
Lucas.
A vítima Simone acionou a polícia militar, informando as
características dos roubadores, bem como o veículo utilizado na
empreitada criminosa. Em patrulhamento, os milicianos localizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154828-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12781
5
referido automóvel, ocupado pelo paciente e demais acusados, os quais
ostentavam as mesmas características informadas por Simone e Francisco.
Em revista veicular, os agentes públicos encontraram no assoalho do
veículo, na parte traseira, o simulacro de arma de fogo. Já em poder de
Wellington apreenderam o aparelho de telefonia celular subtraído de
Simone.
Tais fatos, por si sós, evidenciam a verossimilhança da prática da
infração.
O periculum libertatis, por sua vez, está caracterizado pela
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, agindo em
concurso, realizou o roubo.
Assim, a manutenção da custódia se justifica nas circunstâncias do
caso concreto, crime de roubo praticado em concurso de pessoas, com
simulacro de arma de fogo, circunstâncias que indicam a maior
periculosidade do paciente.
Há, de fato, necessidade de acautelar o meio social, evitando-se a
reprodução de fatos criminosos de mesma natureza e gravidade,
sendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao
cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Vale ressaltar que as condições subjetivas do paciente, por si sós,
não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154828-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12781
6
requisitos legais:
“HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DE
OFÍCIO. PRISÃO CAUTELAR. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4.
Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Precedentes.” (HC no 339948/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. 01/09/2016) (grifei).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
indicou que o paciente integra grupo de risco ou que é portador de doença
que o coloque nessa situação.
Além disso a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 adota providências visando à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento a imediata
transferência do paciente.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154828-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12781
7
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE
CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE
DE
PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO
DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente
condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes
previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV, e 217, caput, parte
A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em
28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que
atualmente se encontra em regime prisional semiaberto. 2. Em
conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória
incidental
na
ADPF
347/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de
medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos
sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a
concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere
a análise individualizada das condições do encarceramento. 3.
No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde
do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento
prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são
necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas
informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6.a
RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram
acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de
Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece
que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes
medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários
sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante
monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção
dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que
adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento
para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos
ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso
dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154828-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12781
8
pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a
Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não
havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou
diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a
despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão -
não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos
no
ogirinal).
Não
há
desconsideração,
portanto,
das
recomendações da Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja
analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-
Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar
a existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma
que, na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154828-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12781
9
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto, especialmente
prática de crime cometido com grave ameaça à pessoa, durante o período
da pandemia de Covid-19, autorizam a manutenção da segregação cautelar,
sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator